Tribunal: TJBA
Processo: 8002239-77.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002239-77.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
REGULAÇÃO DE PACIENTE PELO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO.
PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO DA BAHIA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – FAJDPE/BA.
DECISÃO RECORRIDA QUE SE COADUNA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STF NO JULGAMENTO DO TEMA1.002.
EM DECISÃO UNÂNIME, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA.
APELAÇÃO
IM
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8002239-77.2023.8.05.0078
, de
Euclides da Cunha
,
que tem como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.